Tribunal: TJDFT
Processo: 0717386-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717386-39.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. V. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO CARMO BELINO DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS apresentou parecer, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Alexandre Fernandes Gonçalvez, em que pugna pela intimação da apelante para que se manifeste sobre a persistência do interesse de agir “considerando a notícia do início do atendimento determinado na r. sentença” (ID 68960426). Depois do cumprimento da referida providência, o MPDFT requer nova vista para manifestação sobre a questão de mérito. Assim, intime-se a apelante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da persistência do interesse de agir, conforme parecer ministerial. Após, colha-se novo parecer da d. Procuradoria de Justiça e voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator